Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-61.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-61.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO FRANCA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, QUEILA VELOSO FERREIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA APÓS A SENTENÇA. DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS
EX NUNC
. MANUTENÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE FIXADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que extinguiu a execução e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sem concessão de justiça gratuita.

2. O pedido de gratuidade da justiça foi formulado apenas na fase recursal, com atuação da Defensoria Pública em favor do apelante, que pretende a concessão do benefício e sua retroação para atingir custas e honorários fixados na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça deferida apenas em grau recursal pode retroagir para suspender a exigibilidade de custas e honorários já definidos em sentença transitada na fase de primeiro grau, bem como se a interposição do recurso, com tal finalidade, caracteriza litigância de má-fé a ensejar aplicação das penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), sendo a Defensoria Pública instituição vocacionada à defesa dos necessitados, circunstância que constitui forte indicativo de hipossuficiência quando inexistem elementos concretos em sentido contrário.

5. O art. 98 do CPC garante gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos, prevendo o § 3º que, se vencido o beneficiário, as obrigações de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, em até cinco anos do trânsito em julgado, demonstrada a cessação da insuficiência, extinguindo-se após esse prazo.

6. A disciplina do art. 98, § 3º, do CPC revela que: (i) a condenação em custas e honorários subsiste, sem dispensa automática; (ii) a gratuidade atua sobre a exigibilidade, colocando-a sob condição suspensiva; e (iii) não há comando legal que autorize, em regra, a retroação do benefício para desconstituir ou suspender obrigações sucumbenciais já consolidadas em sentença anterior.

7. A jurisprudência do STJ entende que a assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas sua concessão produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores nem atos já convalidados, inclusive quanto a preparo e deserção de recursos.

8. No caso concreto, o pedido de gratuidade foi apresentado apenas após a sentença que extinguiu a execução e fixou os ônus de sucumbência, de modo que a concessão do benefício não tem o condão de suspender, desde a origem, a exigibilidade das custas e honorários anteriormente fixados.

9. A interposição de apelação com o objetivo de discutir o regime jurídico e a extensão temporal da gratuidade da justiça não configura, por si só, litigância de má-fé, pois não evidencia dolo processual, alteração maliciosa da verdade dos fatos, uso abusivo do processo ou resistência injustificada à marcha processual, sobretudo em tema objeto de debate jurisprudencial.

10. Ausentes elementos de comportamento abusivo ou temerário, e sendo a tese deduzida plausível ainda que rejeitada, não se mostra cabível a aplicação de multa ou indenização por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

11. Mantido o desprovimento do apelo quanto à pretensão de conferir efeitos retroativos à gratuidade, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em 2 pontos percentuais, totalizando 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade apenas da parcela correspondente à majoração recursal, em razão da gratuidade ora concedida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade da justiça, ainda que possa ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para afastar ou suspender a exigibilidade de custas e honorários já fixados em sentença anterior, que permanecem válidos como título de sucumbência.” e “A mera interposição de recurso visando discutir a extensão e a eficácia temporal da gratuidade da justiça, sem demonstração de conduta dolosa ou abusiva, não caracteriza litigância de má-fé, sendo incabível a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000698-61.2019.8.05.0106, figurando, como Recorrente, PLÍNIO FRANCA DE JESUS, e, como Recorrido, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça